Tribunal: STF
Processo: RE 1486424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. AUMENTO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR DECISÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, com base no art. 46 da Lei n. 9.099/1995, manteve a seguinte sentença pelos seus próprios fundamentos:



    “Trata-se de ação em que o autor alega ser Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aduz que os servidores lotados no órgão referido, bem como nos demais integrantes da Polícia Técnica da Polícia Técnica, ou seja, ICCE E IML recebem a gratificação de insalubridade, tendo em vista que exercem atividade insalubre.



    A referida implantação realizada para os servidores do IIFP, ICCE e IML, deu-se no percentual de 20% (vinte por cento), o qual deveria incidir sobre o vencimento base de cada servidor.



    Porém, isso nunca ocorreu, tendo sido concedido o valor fixo de R$33,28. 



    Requer que o réu implante no contracheque e efetivamente incluir no pagamento o valor real referente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base a título de insalubridade, o pagamento referente a diferença do período dos últimos 05 (cinco) anos, bem como as que se venceram até a efetiva retificação de base de cálculo.



    Contestação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, se manifesta pela improcedência dos pedidos, que a verba em questão depende de lei que a preveja, da impossibilidade do poder judiciário atuar como legislador positivo. 



    Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.



    Decido.



    No mérito, tenho que merece prosperar o pedido autoral, tendo em vista o princípio da isonomia, onde o tratamento não pode se dar de forma diversa para os servidores lotados no mesmo órgão. 



    Neste mesmo sentido tem sido o entendimento da E. Turma Recursal Fazendária sobre o tema, consoante decisão em caso análogo ao presente: 



    ‘Processo: 0343334-81.2015.8.19.0001 (2017.700.558902)-RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO. RECORRIDO: MARCO AURÉLIO RÔXO FERREIRA Relator: NATHALIA CALIL MIGUEL MAGLUTA. AUTORA PAPILOSCOPISTA POLICIAL LOTADA NO IIFP REQUER IMPLEMENTAÇÃO EM SEU CONTRACHEQUE DO PERCENTUAL DE 20% A TITULO DE INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS ULTIMOS 5 ANOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - A parte autora, por ser servidora pública estadual e estar lotada no Instituto Félix Pacheco, já faz jus a gratificação, devidamente reconhecida pela ré; todavia, o cálculo do percentual relativo ao adicional tem sido feito no vencimento de categoria diversa da sua, gerando uma percepção menor da gratificação. De fato, analisando a prova dos autos, a procedência dos pedidos se impõe. A parte autora junta aos autos documentos de fls. 12 que comprova reconhecimento administrativo de que o adicional deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor, não de categoria diversa. Ante o princípio da isonomia, o tratamento não pode se dar de forma diversa para os servidores lotados no mesmo órgão, pelo que devida a retificação na base de cálculos do adicional percebido pela autora, assim como a diferença desde a implementação (julho de 2010). Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e condeno a parte ré a retificar a base de cálculos do adicional de insalubridade da autora, devendo calcular o percentual devido sobre vencimento-base da autora, assim como efetuar o pagamento da diferença devida no total de R$ 14.633,80, devidamente corrigido a contar do vencimento de cada parcela - RI DO ERJ, ALEGANDO QUE NÃO HÁ SUPORTE PROBATÓRIO; QUE O PERCENTUAL DE 20% NÃO É CORRETO, DEVENDO TER POR BASE DE CALCULO O VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES DE CLASSE C DA AREA DE SAÚDE DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME ART. 2° DA LEI 1531/1989 E AIMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - DESPROVIMENTO, SEM CUSTAS E COM HONORÁRIOS DE R$500,00’



    Dessa forma, o autor faz jus a restituição da diferença dos 20% (vinte por cento) no período de 05 (cinco) anos, perfazendo a quantia conforme planilha juntada.



    Quanto aos vincendos, considerando a iliquidez do pedido, não há possibilidade de acolhimento.



    Ante exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: a) Condenar o réu a implantar no contracheque do autor e efetivamente incluir no pagamento o valor real referente a 20% sobre o vencimento-base do autor a título de insalubridade. c) Condenar o réu a restituir a parte autora o valor de R$ 11131,92, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios, a contar da citação, pelo mesmo índice aplicado às cadernetas de poupança. Sem custas e honorários sucumbenciais. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se” (doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o inc. II do art. 84, o § 3º do art. 39, o inc. IX do art. 93 e o § 9º do art. 144 da Constituição da República. 



    Afirma que “a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, vez que trata de reajuste de remuneração de servidor sem a prévia edição de lei, em franca e direta violação do artigo 37, X da CRFB, o que, aliás, já restou reconhecido pelo STF ao editar a súmula vinculante 339 (‘Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’)” (fl. 4, doc. 21).



    Sustenta que “não há dúvidas de que o Tribunal Fluminense, ao acolher o pedido de implantação do adicional noturno na ordem de 20% sobre os vencimentos do recorrido, violou o disposto no §9º do art. 144 da CRFB, que estabelece que a remuneração dos servidores da Segurança Pública deve ser fixada em parcela única, sob a forma de subsídio” (fl. 13, doc. 21).



    Salienta que, “a despeito da ausência de lei assegurando tal direito, insiste a autora em provocar o Poder Judiciário para obter provimento que lhe assegure a parcela. Contudo, a autora é integrante dos quadros da Polícia Civil, estando subordinado às regras remuneratórias específicas estabelecidas na Lei 3.586/2001” (fl. 13, doc. 21).



    Pede “seja anulado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação aos seguintes dispositivos: artigos 5º, LV e 93, IX da CRFB, ou, reformado, para julgar improcedentes os pedidos por violação flagrante aos seguintes dispositivos: artigos 37, X, 39 § 3º, parte final e § 4 e 144 § 9º, todos da CFRB, em estrita observância ao efeito vinculante da ADI/DF 5404” (fl. 22, doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou “que merece prosperar o pedido autoral, tendo em vista o princípio da isonomia, onde o tratamento não pode se dar de forma diversa para os servidores lotados no mesmo órgão (...). Dessa forma, o autor faz jus a restituição da diferença dos 20% (vinte por cento) no período de 05 (cinco) anos, perfazendo a quantia conforme planilha juntada” (fls. 1-2, doc. 6).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.310-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.40.1678-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 574.204-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A conclusão do julgado recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



     



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o julgado recorrido e determinar outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora